Tribunal: TJSP
Processo: 0000280-24.2018.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Furto – Artigo 155, §1o e §4o, inciso II, do Código Penal – Absolvição mediante a ausência de suporte probatório – Impossibilidade – Réu confessou a prática delitiva sob o crivo do contraditório – Depoimentos dos milicianos e testemunhas, mostraram-se seguros e coesos – A empreitada foi flagrada por uma testemunha que reconheceu o apelante sem sombra de dúvidas – Conjunto probatório

Ementa:
Furto – Artigo 155, §1o e §4o, inciso II, do Código Penal – Absolvição mediante a ausência de suporte probatório – Impossibilidade – Réu confessou a prática delitiva sob o crivo do contraditório – Depoimentos dos milicianos e testemunhas, mostraram-se seguros e coesos – A empreitada foi flagrada por uma testemunha que reconheceu o apelante sem sombra de dúvidas – Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Pena e Regime mantidos – Recurso defensivo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000280-24.2018.8.26.0621, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante SALATIEL
DO CARMO MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000280-24.2018.8.26.0621 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000280-24.2018.8.26.0621
Apelante: Salatiel do Carmo Martins
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guaratinguetá
Voto no 27567
Furto Artigo 155, §1o e §4o, inciso II, do Código Penal
Absolvição mediante a ausência de suporte probatório

Impossibilidade Réu confessou a prática delitiva sob o crivo do
contraditório
Depoimentos dos milicianos e testemunhas,
mostraram-se seguros e coesos A empreitada foi flagrada por
uma testemunha que reconheceu o apelante sem sombra de
dúvidas Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto
condenatório Pena e Regime mantidos Recurso defensivo
desprovido.
Vistos.
Em sentença proferida pelo Juízo da 03a Vara da
Comarca de Guaratinguetá (fls. 235/238), o réu SALATIEL DO CARMO
MARTINS foi condenado a 02 anos de reclusão, em regime de cumprimento
aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor mínimo legal, como
incurso no artigo 155, §1o e §4o, inciso II, do Código Penal.
A pena privativa de liberdade foi substituída por
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, e
multa, à razão de 730 horas, e 10 dias-multa, sem prejuízo da multa já
aplicada, observando-se, em seu valor unitário, o equivalente ao mínimo
legal.
Inconformado, apela a Defesa pleiteando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000280-24.2018.8.26.0621 -Voto no
3
reforma da r. decisão, a fim de que o réu seja absolvido pela ausência de
suporte probatório (279/281).
Devidamente contra-arrazoado o recurso (fls.
284/286), subiram os autos a este Egrégio Tribunal.
A D. Procuradoria de Justiça ofereceu parecer
pelo desprovimento do recurso defensivo (fls. 295/299).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 05 de abril de 2018,
por volta das 03h30min, na Rua Onze, no 272, Chácaras Agrícolas, na cidade
e comarca de Guaratinguetá, SALATIEL DO CARMO MARTINS,
subtraiu, para si, mediante escalada, 01 botijão de gás de cozinha
parcialmente consumido, 01 botijão de gás pequeno e vazio, 01 makita e 03
alicates grandes, todos de propriedade do estabelecimento comercial Manoel
Lajes e Concretagem.
Segundo restou apurado, o réu, mediante
escalada do muro de proteção, adentrou no estabelecimento vítima e subtraiu
a res, empreendendo fuga em seguida, para a casa de Gabriel Silva Martins,
situada na Rua Benedito Fernandes Porto, no 191, Bairro Jardim do Vale II, o
qual lhe prestou auxílio.
Ocorre que, Luis Carlos Pereira da Costa, vigia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000280-24.2018.8.26.0621 -Voto no
4
do recinto empresarial, visualizou a empreitada, acionando, portanto, a
Polícia Civil.
Assim, os milicianos dirigiram-se até o local e
lograram êxito em deter o apelante.
Na oportunidade, o recorrente confessou a
subtração e indicou o local em que o restante dos bens furtados estavam, qual
seja a residência supramencionada.
A testemunha reconheceu o réu como sendo o
autor do furto.

A materialidade restou comprovada pelo Auto de
Prisão em Flagrante (fl. 02), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 12/14), pelo
Auto de Reconhecimento Fotográfico (fl. 16), pelo Auto de Exibição e
Apreensão (fl. 24/25), pelo Auto de Avaliação (fls. 26/27), pelo Auto de
Entrega (fl. 28/29) e pelas provas orais colhidas durante a instrução criminal.
A autoria do réu também é inconteste.
O recorrente Salatiel do Carmo Martins foi
interrogado em sede policial (fl. 06), oportunidade em que confessou a prática
delitiva, visto que é usurário de entorpecentes e tinha dívidas com traficantes,
motivo pelo qual estava sendo ameaçado.
Tal confissão realizada pelo recorrente perante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000280-24.2018.8.26.0621 -Voto no
5
autoridade policial vale como prova pelo seu poder de convencimento, não
pelo local onde foi externada e poderá alicerçar a procedência da denúncia
se encontrar algum apoio nos elementos probatórios restantes, mesmo que
indiciários, ainda quando não confirmada ou retratada em juízo
(ADALBERTO JOSÉ Q. T. DE CAMARGO ARANHA, Da prova no
Processo Penal, Editora Saraiva, 7a edição, 2006, p. 122).
Este é o entendimento doutrinário, conforme os
ensinamentos de DAMÁSIO E. DE JESUS:
“De
acordo
com
a
orientação do STF, a confissão feita no inquérito policial,
embora retratada em juízo, tem valia, desde que não elidida
'por quaisquer indícios ponderáveis, mas, ao contrário,
perfeitamente ajustável aos fatos apurados' (RCrim 1.261,
DJU 2.4.76, p. 2225). Assim, as 'confissões extrajudiciais
valem pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas
contida, desde que corroboradas por outros elementos de
prova” (RCrim 1.312, DJU 7.11.78, p. 8823, RTJ 88/371)
(Código de Processo Penal Anotado, Editora Saraiva, 22a
edição, 2006, p. 182).
Em Juízo, o apelante novamente confessou a
prática delitiva (mídia anexa).
A confissão judicial, desde que não demonstrada
a sua eventual falsidade mediante prova idônea, cujo ônus passa a ser do
confidente, já autoriza e serve como supedâneo para uma decisão
condenatória e, neste caso, serve de sustentação para a condenação do
infrator, por motivos que, apesar de evidentes, serão expostos a seguir.
O proprietário da empresa vítima, Manoel Carlos
Filho, em sede policial (fl. 05), narrou que, pela manhã, foi noticiado pelo
vigia de sua empresa sobre o delito, sendo que este foi capaz de reconhecer o
réu, mas não obteve sucesso na tentativa de detê-lo. Ocorre que, em dado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000280-24.2018.8.26.0621 -Voto no
6
momento, foram capazes de observar o apelante sobre o telhado de uma das
casas na região, motivo pelo qual acionaram a Polícia Civil, que lograram
surpreendê-lo. Em Juízo, reiterou a narrativa (mídia anexa).
O vigia do estabelecimento, Luis Carlos Pereira
da Costa, em fase policial e em Juízo (fl. 15 e mídia anexa), contou que por
volta das 03h30min escutou um barulho vindo da calçada, razão pela qual foi
verificar o que estava acontecendo, momento em que flagrou o réu em posse
da res. Ainda, atestou marcas de escalada no muro da empresa e pegadas de
areia do lado de dentro da fábrica, percebendo, portanto, a empreitada e
acionando os milicianos.
Os Policiais Civis atuantes na ocorrência foram
ouvidos em fase administrativa e em Juízo, oportunidade na qual relataram
que foram cientificados de um crime de furto de ferramentas. Adicionaram
que o suspeito era conhecido nos meios policiais como autor de diversos
delitos patrimoniais. Assim, foram capazes de deter o réu, que confessou o
furto, indicando a localização dos bens furtados. (fls. 03/04 e mídia anexa)
Assim é a doutrina em favor do depoimento dos
policiais:
“Pois o exercício de tal função não desmerece, nem
torna suspeito seu titular, presumindo-se que digam a
verdade, como qualquer testemunha” (Julio Fabbrini
Mirabete, Processo Penal, 2a Edição, Atlas, 1993, p.
294).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000280-24.2018.8.26.0621 -Voto no
7
Não há nenhuma razão para invalidar esses
depoimentos, pois não se observa no presente caso, qualquer intenção
deliberada deles em prejudicar o apelante.
Além do mais, agentes da lei exercem função
pública relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe motivo para
desmerecer seus testemunhos. E, ainda, não tinham motivos para atribuir
crime de tal gravidade a pessoa inocente, ao menos nada de concreto nesse
sentido foi demonstrado.
Também não parece plausível que eles se dariam
ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos apenas para incriminar o réu
gratuitamente.
Dessa forma, os depoimentos colhidos merecem
credibilidade e não podem ser desprezado, porque seguros, coerentes e
verossímeis. Eis que, em que pese os argumentos
apresentados pela combativa Defesa, não deve ser acolhido o pleito de
absolvição, revelando-se não só correta, como necessária, a condenação do
apelante pelo delito de furto.
Por outro lado, a Defesa não ofereceu qualquer
justificativa consistente para o fato de o réu além de ter sido reconhecido (fl.
16), ter confessado a prática delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000280-24.2018.8.26.0621 -Voto no
8
Assim, impossível se falar em absolvição.
Superadas essas questões, passa-se à análise da
pena.
Na primeira fase, atendendo aos critérios do art.
59 do Código Penal, o M.M Juiz a quo aplicou a pena na sentença, fixando a
pena-base no mínimo legal, isto é, 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, no
valor mínimo legal.
Na segunda fase da dosimetria, foi observada a
atenuante referente à confissão espontânea, entretanto, a diminuição não foi
aplicada diante do impedimento de se reduzir a pena aquém do mínimo legal,
por expressa obediência à Súmula 231, do STJ.
Na derradeira fase, não foram observadas causas
modificadoras, restando definitivo o montante de 02 anos de reclusão e 10
dias-multa, no piso.
Com relação ao regime inicial de cumprimento
da pena, de acordo com o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, foi
corretamente fixado o regime aberto.
Por fim, a pena privativa de liberdade foi
substituída por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, e multa, à razão de 730 horas, e 10 dias-multa, sem prejuízo da
multa já aplicada, observando-se, em seu valor unitário, o equivalente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000280-24.2018.8.26.0621 -Voto no
9
mínimo legal.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo a r. decisão por seus
próprios fundamentos.
Aguinaldo DE FREITAS FILHO
Relator